Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA MÉDIA. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, não são aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
2. Comprovado que o apenado praticou falta com ato descrito no artigo art. 111, inc. XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, correto o reconhecimento da falta média, não sendo cabível o arquivamento por insuficiência probatória.
3. Agravo conhecido e desprovido.